Tribunal: TJMT
Processo: 1017706-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017706-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Sustação de Protesto, Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), AGRICOLA ALVORADA LTDA - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (EMBARGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO(S):

AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DO CONSUMO FATURADO A MENOR – SUSTAÇÃO DE PROTESTO DEFERIDA – OMISSÃO -

NÃO VERIFICAÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

“A omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY: 2015, p.2123).

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO(S):

AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 67212998 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na
Ação declaratória de inexistência de débito c/c Pedido de tutela provisória de urgência antecipada
no 1004343-30.2020.8.11.0037

ajuizada por
AGRÍCOLA ALVORADA LTDA
, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a concessionária agravante se abstenha de protestar ou incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, exclusivamente em razão da dívida discutida na referida ação (UC n. 6/2694103-9).

Sustenta que o aresto teria sido omisso quanto à aplicação dos artigos 300 e 489, inciso II, ambos do CPC/15, há vista que a decisão agravada não teceu uma única linha acerca do requisito da probabilidade do direito, para fins do deferimento da tutela provisória de urgência, razão pela qual tal
decisum
deveria ser declarado nulo.

Contrarrazões no ID. n. 69778990.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

No caso, o acórdão constatou mais uma razão para a manutenção a decisão de antecipação da tutela, mesmo que não vislumbrada pelo julgador de origem, qual seja, a dúvida sobre a correção do procedimento de recuperação de consumo impugnada. Vejamos:

“[...]

Diante dos argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, inexistem razões substanciais para a desconstituição da decisão agravada. Em relação à suposta ausência fundamentação, com possível violação ao art.489 do CPC/15, a arguição de nulidade não pode prosperar,
‘
Não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta com aquela de fundamentação deficiente
. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1.o IV], mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor [Athos Gusmão Carneiro. Sentença mal fundamentada e sentença não fundamentada (RP 81/220)].’
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO
. 17a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 1.164)

A decisão não fundamentada se anula. Já a mal fundamentada pode ser corrigida na via recursal, e eventualmente desconstituída se o juízo revisor não encontrar razões outras para a manutenção da tutela que se deferiu.

Ademais, segundo leciona E
DUARDO
T
ALAMINI
,
‘o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.’
(in TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Assim, se o juízo singular entendeu que o requisito do risco de dano era de tal sorte evidente que suficiente para o deferimento da tutela de forma antecipada, não se há falar em decisão nula, muito embora seja passível de reforma.

Pois bem.

Em relação à matéria de fundo propriamente dita, melhor sorte não socorre à concessionária agravante. Isso porque, em suas razões, acaba por reconhecer que em algum momento houve de sua parte a apuração de um faturamento a maior em alguns meses, cujos possíveis reflexos sobre o valor da fatura de recuperação devem ser melhor analisados por ocasião da análise do mérito recursal.

Além do mais, consoante estabelece o §7o do invocado art.115 da resolução 414/2010 da ANEEL,
“Condiciona-se a caracterização da deficiência no medidor
ou demais equipamentos de medição
ao disposto no § 1o do art. 129.”

Em princípio,
‘o defeito no conjunto de medição, consistente em falha de conexão no fechamento da primaria do transformador de corrente da fase C’
(ID. n. 55034980 - Pág. 6) apontado pela concessionária agravante nas razões de recorrer não deixa de integrar um ‘
equipamento de medição
’, de modo que a supressão de tal defeito também deveria passar pela observância dos requisitos previstos nos incisos do § 1o do referido art.129.

E dentre eles está a necessidade de realização de perícia técnica.

Ademais, não foi apresentado qualquer argumento plausível para refutar a alegação da autora agravante no sentido de que se a falha se deu no fechamento de um dos portões do transformador trifásico, é possível questionar se de fato não foi possível o faturamento nos demais fechamentos.

Ainda que não haja evidência robusta da probabilidade de tal ocorrência, é ainda plausível a defesa da autora nas contrarrazões no sentido de que o defeito em questão não impede que ‘que o próprio fechamento `em aberto ́ tenha, ainda que parcialmente, registrado faturamento’. (ID. n. 57995533)

Com essas considerações, entendo que não demonstrado qualquer desacerto na decisão agravada que justifique a sua revogação, já que a análise da correção de uma fatura de recuperação de energia de tão alta monta, sem a realização de perícia, demanda uma instrução probatória mais aprofundada.” (ID. n. 67408978 – Pág. 5/7)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021